Tribunal: STF
Processo: ARE 1328570
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação cível Ação anulatória de débito fiscal AIIMs lavrados após constatação da falta de pagamento de ICMS referente a diferenças apuradas entre o movimento real tributável e os valores constantes nas GIAs preenchidas pelas filiais da empresa autora entre janeiro de 2006 e dezembro de 2008 Apuração realizada a partir do cruzamento de informações fornecidas por administradoras de cartão de crédito e débito (“Operação Cartão Vermelho”); Anulação da r. sentença Reconhecimento de ofício Decisão citra petita Fundamentação empregada insuficiente para enfrentar todos os argumentos dispostos na inicial Apelo autoral prejudicado, assim como o pedido de desistência recursal parcial Prosseguimento do julgamento com apreciação do mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, §3º, III e IV, do CPC; Perda superveniente do interesse de agir Inclusão no programa de parcelamento do débito referente ao AIIM nº 3.146.174-8, fato que havia dado ensejo ao pedido de desistência parcial do recurso Demanda extinta, nesse ponto, sem julgamento de mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC Inexistência de prejuízo para fins de adesão ao PEP; Mérito da ação Análise que cinge-se aos AIIMs nº 3.146.177-3 e 3.146.176-1, remanescentes Validade da quebra de sigilo bancário prevista no art. 6º da Lei Complementar nº 105/01 Ordens de Serviço Fiscal que deram origem aos dois AIIMs em questão expedidas após a obtenção dos dados sigilosos Inexistência de violação à exigência de prévia instauração de processo administrativo ou procedimento fiscal Informações regularmente obtidas quando da fiscalização que culminou no AIIM nº 3.123.364-9, lavrado apenas em face da matriz e que veio a ser anulado pelo TIT quanto aos débitos relativos às filiais, observando-se a possibilidade de novas ações fiscais contra estas Possibilidade de reaproveitamento das informações sigilosas Exigência de nova requisição dos mesmos dados junto as operadoras que se mostraria contraproducente e configuraria exacerbado formalismo Inexistência de ofensa às garantias constitucionais em discussão Desnecessidade de prévia ordem judicial para quebra de sigilo, conforme decidido pelo E. STF no julgamento conjunto das ADIs nº 2390, 2859, 2397 e 2386 e no Tema de Repercussão Geral nº 225 Autuações subsequentes contra contribuintes autônomos que consubstanciam novos lançamentos, afastando as hipóteses de revisão do lançamento anterior e de correção de erro material ou formal Presunção de não recolhimento do imposto a partir da constatação de omissão operações e prestações de serviços tributáveis prevista pelas normas estaduais antes mesmo da introdução do art. 74-A da Lei Estadual nº 6.374/89 Aplicação, ademais, do art. 144, §1º, do CTN e do Tema nº 225 do STF Multa punitiva fixada em 80% do valor do imposto devido, nos termos do art. 527. I, “a” do RICMS Patamar não considerado confiscatório, conforme jurisprudência da C. Corte Suprema Termo inicial dos juros de mora devidamente fixado com base no art. 96, I, “b” da Lei Estadual nº 6.374/89 Expurgo dos juros moratórios superiores à taxa SELIC, nos termos do quanto decidido pelo E. Órgão Especial na arguição de inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 Honorários advocatícios fixados por equidade, ante o valor elevado dos débitos em discussão, conforme julgados do C. STJ; Sentença anulada de ofício, prejudicado o apelo da autora e o pedido de desistência recursal parcial. Prosseguindo nos termos do art. §1.013, §3º, III e IV, do CPC, julgado extinto o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, quanto ao AIIM nº 3.146.174-8 e, no mais, julgados parcialmente procedentes os pedidos.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XII, XXII; 22; 24; 150, IV; 170, II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Encerrando a matéria, em atenção ao tópico II.5 da inicial cabe destacar que a sistemática de apuração prevista pelo art. 74-A da Lei Estadual nº 6.374/89, bem como pelas citadas normas anteriormente vigentes, tornam despicienda a necessidade de comprovação, por parte do fisco paulista, da natureza de cada operação, cabendo à contribuinte a tal ônus. Contudo, no caso não há qualquer indício concreto nesse sentido, inexistindo fundamento para a anulação dos débitos. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).
    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente